Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CARTÃO DE CRÉDITO. OFERTA DE BENEFÍCIO NÃO CUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 13.452,90, a título de danos materiais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que não havia disponibilidade de assentos na classe executiva, categoria UI, no voo adquirido pelos recorridos, o que impediu o upgrade, conforme previsto em regulamento. Assevera, assim, que os danos materiais não seriam devidos, porquanto agiu em cumprimento aos termos de uso do benefício e não houve dispêndio por parte dos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço da parte recorrente e a existência de danos materiais em razão de alegado descumprimento de oferta de benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, os recorridos relatam que, em setembro de 2024, adquiriram passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro – Lisboa, com partida em 20/2/2025 e retorno em 8/3/2025 (ID 73388656). Acrescentam que a segunda recorrida é titular de um cartão de crédito emitido junto ao recorrente, o qual prevê o benefício de upgrade de cabine uma vez atingidos cem mil pontos no cartão. Conforme documento de ID 73388657, a quantidade de pontos foi obtida, porém, em que pese alegadamente houvesse assentos disponíveis no voo adquirido, o upgrade não foi concedido.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. As relações de consumo são norteadas pelo princípio da boa-fé objetiva, estabelecida nos artigos 4o, III, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo sempre ser pautadas pela lealdade, transparência e confiança.
7. A ausência de informação clara e precisa acerca do fato de que o uso do benefício de upgrade se restringe à determinada categoria da classe executiva, sem que tal dado seja prestado de forma clara e acessível, evidencia falha na prestação dos serviços da parte requerida, pois é direito do consumidor ser informado de forma adequada sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6o, III, do CDC). Com efeito, o recorrente sequer demonstrou como pode ser consultada a disponibilidade de assentos na classe indicada e tampouco comprovou que tais assentos estavam ocupados nos voos em questão.
8. Ademais, no caso, a obrigação foi convertida em perdas e danos em razão da viagem ter ocorrido durante o trâmite da ação, de modo que a obrigação de concessão do benefício se tornou impossível, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito dos recorridos.
9. Assim, deve ser mantida integralmente a sentença que condenou o recorrente ao pagamento da diferença entre as tarifas econômica e executiva. É nesse sentido o entendimento destas Turmas Recursais em casos similares: TJDFT, Acórdãos 1982962 e 1861573.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 4o, 6o, 14 e 51.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982962, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 24.3.2025; TJDFT, Acórdão 1861573, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13.5.2024.